Tribunal: TJBA
Processo: 8008784-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008784-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILCEA CALASANS DA SILVEIRA NETA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Advogado(s)
:
GESLANI DE FATIMA DARIVA, JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CA
S
O EM EXAME

1. Apelação interposta por
Nilcea Calasans da Silveira Neta
, contra sentença da
7
ª Vara de Relações de Consumo d
a Comarca de
Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização,
contra
a
Calcard Administradora de Cartões LTDA
.
A

A
utor
a
buscava o reconhecimento da inexistência de débito e a condenação d
a Ré
em dano mora
l
, sob a alegação de que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes era indevida.

II
. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se restou comprovada a existência de relação contratual válida e, por consequência, a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da
Acionante
em cadastro de inadimplentes;
bem como
verificar se a negativação gera direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
A
dministradora do cartão comprova a existência do contrato por meio de biometria facial, documentos pessoais (CTPS), faturas com registros de compras e telas sistêmicas internas, elementos suficientes para caracterizar a contratação e a origem do débito.

4. Os documentos apresentados se mostram legítimos e aptos a demonstrar a veracidade da relação jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, decorrente de inadimplemento contratual regularmente comprovado, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

6
. Não se vislumbra violação a direito da personalidade, inexistindo dano moral presumido, em hipóteses de negativação legítima.

7. Com o desprovimento do recurso, os honorários de sucumbência devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de
J
ustiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 11; art. 98, §3º; art. 373, II. CDC, art. 6º, VIII.

J
urisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 14.12.2017, pub. 23.01.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 10.11.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8008784-06.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
NILCEA CALASANS DA SILVEIRA NETA
,
sendo

Apelad
a a

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.